Tribunal: TJMT
Processo: 1005245-12.2022.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005245-12.2022.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA OSMILDA OLIVEIRA CHIMELLO - CPF: 022.730.791-76 (AGRAVADO), REBECA DOS SANTOS JORGE - CPF: 147.380.257-16 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), VOLNIR PAVIN - CPF: 825.191.451-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS VAVASSORI - CPF: 034.408.919-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JAISON VAVASSORI - CPF: 033.547.819-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIRO - CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL COMUM DE CASAL - DÍVIDA CONTRAÍDA POR UM DOS CÔNJUGES NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO - REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS –

RESERVA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE NO PRODUTO DA ALIENAÇÃO
-

DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Os embargos de terceiro podem ser opostos pelo cônjuge para defender a sua meação no patrimônio comum do casal, quando não tiver assumido juntamente com seu consorte a
dívida
executada.

2. P
elo próprio teor do título executado, observa-se que a dívida foi contraída exclusivamente pelo esposo da
embargante/apelante, ora agravada
, em proveito da atividade agrícola por ele exercida, com o que não se pode presumir que a dívida foi contraída no interesse comum da família.

3.
Diante desse contexto, entendo que deve prevalecer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
AgInt
no
AREsp
no. 1945541/PR, de que não há falar em responsabilização de patrimônio de terceiro pela dívida do executado, uma vez que deverá ser obrigatoriamente respeitada a meação pertencente à cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível.

4.
Digo, no regime de comunhão universal de bens,
é possível que a
medida constritiva do patrimônio recaia sobre os bens comuns do casal, isto é,
que os bens indivisíveis sejam levados à hasta pública por inteiro,
pois, neste regime, a regra é a comunicabilidade de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, nos termos do artigo 1.667 do Código Civil, com as
exceções expressas nos artigos 1.668; todavia, deve ser
reservado ao cônjuge meeiro do executado a sua quota-parte
sobre o valor da avaliação
, a teor do que dispõe o art. 843 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE
,
com o fito de reformar a decisão que
deu
provimento ao recurso de
apelação interposto pela ora embargada
,
a fim de reformar a sentença para julgar procedente o

pedido inicial, e, assim, reconhecer o direito da embargante/apelante à reserva de sua meação,

correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação dos imóveis arrematados nos autos da

Ação de Execução no. 0004461-48.2005.8.11.0037

(ID
226156672
).

Para tanto,
o
ora agravante aduz que

a embargada e o executado são
casados sob o regime da
comunhão
universal

de bens desde 1969, o que determina que todos os bens e
dívidas
adquiridos durante

o matrim
ô
nio
são
compartilhados entre os c
ô
njuges, conforme
inteligê
n
cia
dos
arts
.

1.664 e 1.667 do Co digo Civil
.

Sustenta que
sempre exerceu a
função
de afazeres domésticos, dedicando-se

plenamente
à administração
do lar familiar, evidenciando, de forma
inequívoca
, que

a atividade desenvolvida pelo
cônjuge
era a
única
fonte de sustento familiar
, de maneira que a embargada também responde pela dívida contraída pelo executado, para f
inanciamento da

atividade rural desenvolvida pelo provedor da unidade familiar
.

Defende que,
em se

tratando de dívida destinada a
f
inanciar atividade agrícola do marido, presume-se que

tenha sido em bene
f
í
cio da família, cabendo à esposa provar o contrário
, ônus do qual a ora embargada não se desincumbiu.

Alega que é inegável
que a
dívida
exequenda reverteu em favor da
fam
í
lia
,

devendo, assim, a
meação
da agravada responder por tal
dívida
(ID

226156672
).

A
ora agravad
a

apresent
ou
contrarrazões ao recurso
, pugnando pelo seu desprovimento
(ID
231376248
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que a agravante pretende
reformar a decisão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial, e, assim, reconhecer o direito da embargante/apelante à reserva de sua meação, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação dos imóveis arrematados nos autos da Ação de Execução no. 0004461-48.2005.8.11.0037 (ID 226156672).

Contudo, as alegações trazidas pela recorrente são insuficientes para a reforma da decisão.

Com efeito, como pontuado na decisão agravada,
a embargante/apelante, ora agravada, postulou, na condição de terceiro, com fulcro nos §§1o e 2o, do art. 674 do CPC, a fim de ver reconhecido seu direito à reserva de meação, uma vez que não contratou junto à exequente/embargada/apelada, ora agravante.

Destaca-se que, no caso
,
a embargante/apelante, ora agravada não é parte na execução, e não pretende discutir o título executivo. No entanto, repisa-se, pretende desconstituir a penhora que recaiu sobre imóveis, ou, ainda a reserva do valor obtido com a alienação judicial dos bens do casal, correspondente a seu direito de meação, em razão de ser casada sob o regime de comunhão universal de bens com o executado Domingos Avelino
Chimello
.

Para tanto, como relatado, alega
que não há fundamentação sequer para presumir que o benefício possa ter revertido em favor da entidade familiar, porquanto, o crédito do empréstimo foi disponibilizado diretamente na conta corrente do executado, Sr. Domingos, esposo da
embargante/apelante, ora agravada,
e que a cooperativa exequente/embargada/apelada, ora agravante, deixou de cumprir o dever de fiscalizar e garantir a aplicação dos recursos na atividade agrícola do Sr. Domingos.

Diz que não se pode presumir que a
embargante/apelante, ora agravada
, foi beneficiária do crédito adquirido por seu marido, uma vez que as próprias testemunhas da exequente/embargada/apelada, ora agravante, afirmaram, em audiência de instrução, que não era cumprida a previsão contratual de fiscalizar a aplicação do valor recebido por seus cooperados.

Afirma que, verificada a condição da
embargante/apelante, ora agravada
, como analfabeta, e por se tratar de contrato assinado apenas por seu marido, deve-se aplicar o art. 595 do Código Civil.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial para desconstituição da penhora efetivada sobre 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação dos imóveis matriculados sob os
nos
. 6.181 e 3.843, CRI de Primavera do Leste.

Ocorre que, em cotejo com os argumentos lançados na inicial e os ora apresentados neste recurso de apelação, infere-se que a
embargante/apelante, ora agravada
, não fez qualquer menção acerca do fato de ser analfabeta e tampouco de que a exequente/embargada/apelada, ora agravante, deixou de cumprir o dever de fiscalizar e garantir a aplicação dos recursos na atividade agrícola do executado, de modo que a questão referente ao reconhecimento de que o crédito possa ter sido revertido em benefício da entidade familiar será analisado apenas sob o prisma dos argumentos anteriormente lançados nos autos e analisados pelo juízo de origem.

Conforme se observa do título de crédito que instrui a Ação de Execução no. 0004461-48.2005.8.11.0037 (Cédula Rural Pignoratícia no. A30121339-9), a embargante/apelante, ora agravada, não figurou como contratante ou como
co-devedora
solidária (ID 41028803 - Pág. 19/22 - fls. 33/36 – dos autos do feito executivo).

Ainda, verifica-se que os bens levados à penhora e, posteriormente, arrematados, não foram dados como garantia, sendo que os bens vinculados ao negócio, em penhor cedular de primeiro grau, foram os próprios grãos de soja a serem obtidos com a lavoura a ser formada naquela ocasião.

Ou seja, pelo próprio teor do título executado, observa-se que a dívida foi contraída exclusivamente pelo esposo da
embargante/apelante, ora agravada
, em proveito da atividade agrícola por ele exercida, com o que não se pode presumir que a dívida foi contraída no interesse comum da família.

Diante desse contexto, entendo que deve prevalecer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
AgInt
no
AREsp
no. 1945541/PR, de que não há falar em responsabilização de patrimônio de terceiro pela dívida do executado, uma vez que deverá ser obrigatoriamente respeitada a meação pertencente à cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível.

Digo, no regime de comunhão universal de bens,
é possível que a
medida constritiva do patrimônio recaia sobre os bens comuns do casal, isto é,
que os bens indivisíveis sejam levados à hasta pública por inteiro,
pois, neste regime, a regra é a comunicabilidade de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, nos termos do artigo 1.667 do Código Civil, com as exceções expressas nos artigos 1.668; todavia, deve ser
reservado ao cônjuge meeiro do executado a sua quota-parte
sobre o valor da avaliação
, a teor do que dispõe o art. 843 do CPC. Senão vejamos:

Art. 843
.
Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

§ 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.

§ 2o
Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução,
o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação
.

Com efeito,
conforme restou decidido por ocasião do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no. 1014649-04.2022.8.11.0000, interposto pela
embargante/apelante, ora agravada
,
extrai-se do parágrafo segundo acima destacado que a expropriação deve garantir ao coproprietário ou cônjuge, que não integra a execução, o correspondente a quota-parte calculada sobre o valor da avaliação.

Sobre o tema, o importante esclarecimento de José Miguel Garcia Medina:

II. Valor mínimo pelo qual o bem poderá ser expropriado. Quota coproprietário, parte apropriada ou companheira que deve ser avaliada sobre o valor da. Consequências.
No contexto do CPC/2015, admitir-se-á a alienação do bem por inteiro, reservando-se ao coproprietário sua cota-parte sobre o produto da alienação do bem
. Não se admitirá uma alienação do bem por sua cota insuficiente ou suficiente alheio à execução, que deve ser exigida sobre o valor da avaliação (cf. § 2.o do art. o 2.o do CPC/2015).
Note-se, deve-se resguardar a cota-parte de terceiro coproprietário na expropriação do bem indivisível, a executará apenas sobre o montante correspondente à cota-parte de propriedade do executado
, o que importa ao juiz, por ocasião da definição do preço mínimo, notar que a cota-parte que tocará ao preço não poderá ser alienada por preço vil (cf. art. 891, caput do CPC/2015).
A hipótese é assim, exemplificada, na doutrina: “Relativamente à cota-parte ou à meação do terceiro, deve-se, no mínimo respeitar o valor da avaliação
. Já em relação à cota-parte ou à meação do devedor, deve-se a relação em relação à vedação à alienação por preço vil.
Dessa forma, trata-se de um bem indivisível de 1 milhão de reais, em que são proprietários, na propriedade ideal de 50 por cento para cada um, devedor e terceiro, em que o juiz fixo como preço vil lance inferior a 50 por cento do valor da avaliação, o preço mínimo será de 750 mil reais. Isso porque, a alienação deve garantir que o terceiro receba 100 por cento de sua cota-parte, no caso, 500 mil reais
, e o devedor não poderá ser destituído de sua cota-parte por valor que seja considerado vil, ou seja, inferior a 250 mil reais.
(Código de processo civil comentado. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022, p. 403).

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, promovida pela União em face do ora agravado. Em primeira instância, foi indeferido o pedido de pesquisa visando ao bloqueio de contas e de ativos financeiros em nome da esposa do executado, pelo sistema BACENJUD e a pesquisa de bens por intermédio do RENAJUD. Interposto agravo de instrumento, o Tribunal local negou provimento ao recurso. 2.
A medida constritiva do patrimônio pode recair sobre os bens comuns do casal, no regime de comunhão universal de bens, respeitando-se a meação
da cônjuge
do devedor
, pois, neste regime, a regra é a comunicabilidade de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, nos termos
termos
do artigo 1.667 do Código Civil, com as exceções expressas
no artigos
1.668. 3. Caso a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor, existe meio processual adequado para que seja provada a exclusividade da propriedade, qual seja, os embargos de terceiro (artigo 674, §2, I, do CPC), no qual a presunção de comunicabilidade poderá ser afastada
pela cônjuge
do devedor com a prova de que os bens bloqueados são de sua propriedade exclusiva. 4.
Na hipótese de a constrição recair sobre bem comum do casal, é
imprescíndivel
que seja respeitada a meação do cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível, nos termos do artigo 843 do CPC
. Precedentes:
AREsp
438.414/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018,
DJe
10/12/2018; REsp 900.783/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009,
DJe
06/08/2009; REsp 1700587/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017,
DJe
19/12/2017;
AgInt
no
AREsp
970.203/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
02/02/2017;
AgInt
no REsp 1248255/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016,
DJe
01/02/2017;
AgInt
no
AREsp
841.104/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016,
DJe
27/06/2016) 5. Em outras palavras, o que se cuida na hipótese é da possibilidade de penhora de bens de propriedade do executado, como resultado da meação a que possui direito pelo regime da comunhão universal de bens, mas que estão em nome de sua esposa. Assim, não há falar em responsabilização de patrimônio de terceiro pela dívida do executado, uma vez que deverá ser obrigatoriamente respeitada a meação pertencente à cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível. 6.
Deste modo, restringindo-se a pesquisa de bens, e a consequente indisponibilidade e penhora em caso positivo, a bens de propriedade do devedor - sua meação que lhe cabe nos bens em nome de
sua cônjuge
-,
não é necessário perquirir se a dívida foi contraída ou trouxe proveito à família
. 7. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.945.541
em 28/3/2022,
DJe
de 1/4/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL COMUM DE CASAL - DÍVIDA CONTRAÍDA POR UM DOS CÔNJUGES NA CONSTÂNCIA DO
CASAMENTO - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL - EX CÔNJUGE EXECUTADO - AVALISTA – DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA ESPOSA – SEM COMPROMETIMENTO COM O DÉBITO – REGUARDADO A SUA MEAÇÃO - ARTIGO 843 DO CPC – PENHORA SOBRE BEM INDIVISÍVEL - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A regra é a comunicabilidade de todos dos bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, nos termos do artigo 1.658 do Código Civil. 2.
Ocorrendo a penhora sobre a totalidade do bem imóvel, sem que o cônjuge tenha se comprometido com o débito, deve ser preservada a sua meação, ficando,
porém
resguardado seu direito através da metade do produto da alienação do imóvel em caso de bem indivisível
. 3.
A penhora poderá recair sobre a integralidade do imóvel, desde que seja resguardada a meação do cônjuge alheio à execução mediante a reserva da metade dos valores obtidos com a alienação do bem (artigo 843 do CPC)
. 4. Sentença Mantida. Recursos conhecido e Desprovido.
(TJMT - N.U 0014835-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 17/06/2024).

Ainda, tem-se os seguintes
Precedentes
deste Tribunal de Justiça e do STJ
:
RAC
1027182-32.2023.8.11.0041,
RAI
1027998-40.2023.8.11.0000,
RAI
1002829-85.2022.8.11.0000, REsp n. 1.728.086/MS
.

Então, sem que tenha
a
agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024